Tribunal: TJDFT
Processo: 0717689-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em embargos de terceiro, a atribuição de honorários sucumbenciais está amparada no princípio da causalidade, a teor da Súmula 303 do STJ.

2. Deve o embargante arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, por ter dado causa à instauração da demanda, em razão de não ter realizado a transferência do veículo, o que ensejou a determinação judicial de restrição sobre o bem.

3. Apelação desprovida.